Tribunal: TCU
Processo: 027.983/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame interpostos em face de decisão que considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor das recorrentes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedidos de reexame interpostos pelas Sras. Isaura Emília Dias de Souza e Roseli Rodrigues Porto Pedrosa em face do Acórdão 6615/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegais os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor das recorrentes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, tornando sem efeito o subitem 9.3.2 da decisão recorrida em relação às recorrentes, sem prejuízo de orientar ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo as parcelas incorporadas a título de quintos nos proventos das Sras. Isaura Emília Dias de Souza e Roseli Rodrigues Porto Pedrosa nos termos em que foram inicialmente deferidas, imunes à absorção por reajustes futuros, considerando que as referidas incorporações estão amparadas em decisões judiciais transitadas em julgado, consoante restou discriminado no voto precedente; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação às recorrentes e ao Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG.